Tribunal: TJMT
Processo: 14277-08.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 31/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
31/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
31/01/2020 - 15:10:11
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO VARZEA GRANDE
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO - MT
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nro do
80142776620188110002
Judiciário CRISTO REI Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO VARZEA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO GRANDE
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRISTO Juiz
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Judiciário REI Retirada
Para o processo: 80142776620188110002 Órgão Judiciário : VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRISTO REI
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
GM/CHEVROLET CARLOS HENRIQUE PORFIRIO DE
JYJ1263 MT TRANSFERENCIA 25/06/2019
D10 SOUZA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/231/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2